Tribunal: TJPA
Processo: 0005990-51.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005990-51.2014.8.14.0022

APELANTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005990-51.2014.8.14.0022

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

REPRESENTANTE: DR. AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO - OAB PA9363

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES.

VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP.
ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
EXIBIÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO DURANTE SESSÃO PLENÁRIA SEM REQUERIMENTO DAS PARTES
. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VERIFICADA.

MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES
. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005990-51.2014.8.14.0022

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

REPRESENTANTE: DR. AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO - OAB PA9363

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRO MORAES AQUINO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que o condenou a pena de 21 anos de reclusão, em regime incialmente fechado, pela prática do crime tipificado art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14 do CP (homicídio qualificado tentando contra a vítima WALBER) e art. 121, §2º, IV, do CP (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima contra ALESSANDRA).

Narra a denúncia, que no dia 23 de novembro de 2014, o Recorrente em concurso de pessoas, aproximou-se dos ofendidos em uma motocicleta e, mediante uso de arma de fogo ceifou a vida de Alessandra da Costa Pinheiro, tendo ainda tentado contra a vida de Walber Cardoso Cordeiro e:

Relata a peça inquisitorial, que Walber conseguiu correr, no entanto, fora atingido nas costas e no pé, mas conseguiu sobreviver e reconhecer seus algozes. Por outra lado, Alessandra, alvejada nas costas e na cabeça, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10859590).

Inconformada, a Defesa pugnando preliminarmente pela nulidade do julgamento, por aduzir que o juiz determinou de ofício a exibição da oitiva de testemunhas, bem como, a acusação fez referência à decisão de pronúncia em prejuízo do apelante. No mérito, afirma que a decisão dos jurados se deu de forma contraria as provas dos autos e subsidiariamente pugna pela aplicação da pena base no mínimo legal (ID. 10859594 - Pág. 3/11).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 10859597).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 13597690).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINARES

a.

DA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NULIDADE.

Inicialmente, o Apelante sustenta a tese de que a Promotora de Justiça, durante sua sustentação oral, usou da decisão de pronúncia como argumento de autoridade para formar o convencimento dos jurados.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, não restou evidenciado que, durante os debates a Promotora de Justiça valeu-se da leitura do acordão da sentença de pronúncia, com o intuito de convencer os jurados da versão acusatória.

Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[1]
no sentido de que as alegações de nulidade em decorrência do descumprimento das normas contidas no art. 478 do Código de Processo Penal devem ser interpretadas com prudência e rigor, exigindo-se a comprovação de prejuízo à defesa (HC n. 133.106, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.9.2018).

Como se observa no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”.

Assim não demonstrado o prejuízo para a defesa, verifica-se ausente a nulidade processual alegada pelo recorrente.

b.

DA NULIDADE POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO.

No ponto, aduz a Defesa que não houve requerimento pelas partes, para que fossem exibidos os depoimentos das testemunhas JESSIK LORENA e LUCIO MAURO colhidos durante a instrução processual, tendo sido determinado pelo juiz presidente de ofício. Assim, restou violado o sistema acusatório, razão pela qual requer a nulidade do julgamento.

Ocorre que há nos autos Ata de Julgamento (Id. 10859591), devidamente assinada pela defensora do apelante, que embora ciente de seus termos, não impugnou ou apresentou qualquer manifestação acerca da apresentação das provas supracitados.

Da leitura do art. 571, VIII do CPP, extrai-se que existindo qualquer vício ou irregularidade na Sessão de Julgamento, deve ser arguido logo após sua ocorrência. Desta forma, tal tese defensiva é matéria alcançada pela preclusão.

A luz de tais fatos, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

2.

MÉRITO.

a.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Aduz a Defesa que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que não há no processo prova segura da autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor foi o autor
das
agressões que ocasionaram o óbito da primeira vítima, e quase levaram a segunda a morte (Ids. 16627040, 16627042, 16627049 16627057, 16627063, 16627068).

Assim, não obstante a argumentação defensiva em sede de apelação, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

b.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Por derradeiro,
o Recorrente
aduz não haver justificativa apta a exasperar a reprimenda inicial, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Da leitura do provimento jurisdicional denota-se que a individualização não comporta novo balizamento, conforme se observa a seguir:

1)

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, 42°, IV, C/ ART. 14, AMBOS DO CP) EM RELAÇÃO À VÍTIMA WALBER CARDOSO CORDEIRO:

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE

Em análise das d retrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal', verifica-se:

a) Culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, reprovável pela sociedade na qual está inserido, não havendo o que se valorar.

Antecedentes: o acusado possui maus antecedentes, haja vista a existência de sentença criminal com trânsito em jugado (processo n° 0001090-22.2010.8.14.0022) em desfavor do réu, de modo que essa circunstância deve ser valorada negativamente.

Conduta Social: considerando que não há elementos nos autos que informam a respeito da conduta social do acusado, entendo que essa circunstância não pode ser valorada em seu desfavor.

Personalidade: não há elementos nos autos que informem a respeito da personalidade do acusado, não havendo o que se valorar.

Motivos: restou evidenciado nos autos que a motivação do crime se encontra relacionada a briga de gangues rivais, que aterrorizavam a cidade na época dos fatos, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu
.

Circunstâncias do crime: restou evidenciado nos autos com o réu praticou com crime em companhia de seu comparsa Adilson Mendes Machado (vulgo "Ambrásio"), com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.

Consequências do crime: são normais à espécie, de modo que não há nada a valorar.

Comportamento da vítima: não há nada a ser considerado.

Diante disso, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser aplicada, pelo que, mantenho provisoriamente a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há causa de aumento de pena a ser aplicada. No entanto, reconheço a existência da causa de diminuição por ter sido crime em sua forma tentada (art. 14, II, parágrafo único, do CP), e considerando o inter criminis percorrido, entendo que a diminuição deve se ater ao patamar de 2/3 (dois terços), ficando a pena em definitivo ou in concreto em 06 (seis) anos de reclusão.

2) DO CRIME DE HOM CÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121 §2° IV DO CP) EM

RELAÇÃO À VÍTIMA ALESSANDRA DA COSTA PINHEIRO:

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal', verifica-se:

Culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, reprováveI pela sociedade na qual está inserido, não havendo o que se valorar.

Antecedentes o acusado possui maus antecedentes, haja vista a existência de sentença criminal com trânsito em jugado (processo n° 0001090-22.2010.8.14.0022) em desfavor do réu de modo que essa circunstância deve ser valorada negativamente

Conduta Social considerando que não há elementos nos autos que informam a respeito da conduta social do acusado, entendo que essa circunstância não pode ser valorada em seu desfavor.

Personalidade: não há elementos nós autos que informem a respeito da personalidade do acusado, não havendo o que se valorar.

Motivos: restou evidenciado nos autos que a motivação do crime se encontra relacionada a briga de gangues rivais, que aterrorizavam a cidade na época dos fatos, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.

Circunstância do crime: restou evidenciado nos autos com o réu praticou com crime em companhia de eu comparsa Adilson Mendes Machado (vulgo "Ambrósia"), com unidade de desígnios e comunhão de esforços. Além disso, a vitima foi atingida covardemente, enquanto estava com sua filha, ainda bebê, nos braços, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.

Consequências do crime: são normais à espécie, de modo que não há nada a valorar.

Comportamento da vítima: não há nada a ser considerado.

Diante disso, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser aplicada, pelo que, mantenho provisoriamente a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual fixo a pena definitiva ou in concreto em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DO CRIME CONTINUADO (art. 71, caput, do CP)

Reconheço a existência de crime continuado, devendo ser aplicada a regra do art. 71 do Código Penal. Dessa forma, aumento a pena em 1/6, e fixo a PENA DEFINITIVA em 21 (vinte e um) anos de reclusão” [
grifei
]

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e em linha com a jurisprudência contemporânea. É dizer que a existência de sentença penal transitada em julgado, o ataque valendo-se de superioridade numérica, motivado por desavenças em razão de brigas de gangues são elementos aptos a distanciar a reprimenda inicial do mínimo legal.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa
linha

raciocínio
, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

In casu
, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida

por seus
fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do

recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Ausência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia hábeis a ensejar o deferimento da ordem

de ofício. Referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.307-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.5.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO: ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 790.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2014). 8. Na espécie, as instâncias antecedentes ressaltaram que a condenação do recorrente não decorreu da referência à certidão de antecedentes criminais do homônimo, havendo inúmeros outros elementos nos autos que embasaram a conclusão dos jurados. 9. Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Não demonstrado o prejuízo para a defesa, verifica-se ausente a nulidade processual alegada pelo recorrente. 10. Acrescente-se ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentado que os antecedentes criminais já constavam nos autos dois meses antes da realização do Tribunal do Júri, tendo a defesa tido pleno acesso, sem, no entanto, impugná-los. 11. A reiteração dos argumentos do agravante, insuficientes para

modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.307-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.5.2016).

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 08/01/2024